Tribunal: CARF
Processo: 11543.003902/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003902/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.186 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS BERTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESA COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "b", item 8).
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESA COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "b", item 8).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso interposto, cancelando-se o crédito constituído referente aos juros
moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003902/2008-42
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003902/2008-42

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário referente da omissão de rendimentos e dedução de despesas com
instrução de dependente.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-47.977 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcritos a seguir:
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependentes – glosa de dedução de dependentes, pleiteadas
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 1.404,00. Motivo da glosa: por falta de
comprovação da relação de dependência de Alessandra Baque Berton (não foi a
condição de universitário).
Dedução Indevida com Despesa de Instrução – glosa de dedução com despesas de
instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 2.198,00.
Motivo da glosa: por falta de comprovação, ou falta de previsão legal para sua dedução.
Complemento da Infração: glosa da dedução ao pagamento efetuado a curso de
idioma em favor de Alessandra Baque Berton, uma vez que não se trata de despesas
com instrução.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 3.244,08.
Motivo da glosa: por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal.
Complemento da Infração: Foram glosadas as seguintes despesas médicas:
Sabrina Serrão Dalapicula (R$ 1.500,00) e Casa de Saúde São Bernardo (R$ 1.134,95),
ambas as despesas ocorreram em benefício de Alessandra Baque Berton, uma vez que
ela foi excluída da relação de dependência;
Casa de Saúde São Bernardo (R$ 609,13), por falta de comprovação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista – omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
Valor: R$ 76.565,27.
Complemento da Infração: Rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista RT
1105/1999, da Segunda Vara do Trabalho –ES, e, declarados a menor pelo contribuinte,
conforme demonstrado a seguir:
Total do Acordo: R$ 200.000,00
(-) Diferença de FGTS + 40% do FGTS = R$ 10.009,91
(=) Rendimento Tributável = R$ 189.995,09
Só foi declarado pelo contribuinte o valor de R$ 113.429,82, logo foi omitido o valor de
R$ 76.565,27.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 13/18
O contribuinte, cientificado em 01/09/2008 (AR fls. 53), apresentou defesa (fls. 03/10 e
anexos) tempestiva em 29/09/2008, alegando em breve síntese que:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003902/2008-42

- os documentos solicitados pela fiscalização foram entregues no prazo correto de cinco
dias úteis, conforme consta de recibo juntado aos autos;
- o Auditor equivocou-se em relação ao computo de valores advindos de verbas
recebidas do processo trabalhista, haja vista que foram consideradas rendas tributáveis
os valores relativos ao FGTS.
- o valor de R$ 19.600,00 referentes à multa sobre depósitos compulsórios, devolvidos à
empresa quando na rescisão do contrato de trabalho, devolvido ao impugnante após a
ocorrência da transação processual;
- a própria Receita Federal informa em seu “Caderno de Perguntas e Respostas” a
isenção alcança as verbas relativas ao FGTS, juros moratórios, correção monetária e a
multas incidentes sobre o principal;
- os juros moratórios (R$ 81.065,55) em indenizações trabalhistas são considerados
como rendimentos não tributáveis, conforme jurisprudência colacionada aos autos;
- portanto, do montante pago pela empregadora, no valor total de R$ 200.000,00, além
dos R$ 10.009,91 apontados pelo auditor, faltaram as seguintes deduções: R$ 19.600,00
de multa fundiária e R$ 81.065,55 de juros moratórios, sendo, então, a base de cálculo
do imposto de renda o valor de R$ 89.329,55;
- a exclusão de sua dependente pela autoridade fiscal foi indevida, logo devem ser
restabelecidas as despesas com instrução, bem como, as despesas médicas com a
dependente, quais sejam: Casa de Saúde São Bernardo (R$ 1.134,95) e Serviços
Odontológicos Dra. Sabrina Leão Delapicula (R$ 1.259,98), totalizando um valor de R$
2.394,93;
- sua dependente cursava enfermagem na Universidade Federal do Espírito Santo em
período integral, motivo pelo qual resta cristalina a necessidade de apoio e auxílio dessa
por parte do impugnante.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nestes termos:
Acordam os membros da 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordináriaa
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
impugnação, para excluir dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica o
valor de R$ 19.600,00, restabelecer a dedução de dependente, no valor de R$ 1.404,00,
bem como restabelecer a dedução com despesas médicas, no valor de R$ 2.394,93,
apurando saldo de imposto a pagar de R$ 16.503,42, a ser acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora, de acordo com a legislação regente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 84 a 88).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003902/2008-42

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/6/2012
(processo digital, fl. 83), e a peça recursal foi interposta em 25/7/2012 (processo digital, fl. 84),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Incidência de IRPF sobre juros moratórios
O Recorrente insurge-se contra o fato dos juros moratórios terem sido incluídos na
base de cálculo da referida autuação, argumento que deve ser provido, eis que realmente, o IRPF
não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se de matéria pacificada pelo STF na sistemática
da Repercussão Geral , TEMA 808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Despesa com instrução
Tocante à matéria, a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b", item 8,
autoriza o contribuinte deduzir, na apuração do imposto de renda devido, até o limite, individual,
de R$ 3.230,46 com educação própria ou de dependente. Confirma-se:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
[...]
8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos)
para o ano-calendário de 2013;
Como se vê, na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o
limite anual individual respectivo para o ano calendário em epígrafe. (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "b").
Contudo, consoante excerto da decisão de origem, que ora transcrevo, referido
dispêndio foi glosado por se referir a pagamento do curso de idioma a dependente, nestes termos:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003902/2008-42

Em sede de impugnação, o contribuinte alega que tendo sido restabelecida a dedução
com dependente, logo deve ser aceita as despesas de instrução com essa pessoa.
Contudo, verifica-se nos autos que um dos motivos da glosa com instrução foi devido à
despesa ter sido efetuada com curso de idioma, logo não está prevista dentro das
despesas com instrução permitida pela legislação.
Logo, deve se mantida a glosa com instrução no valor de R$ 2.198,00.
Assim entendido, sem razão o Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
cancelando-se o crédito atinente aos juros de mora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 97
DF CARF MF
Original